Tribunal: TJDFT
Processo: 0035443-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO COM ABUSO DE CONFIANÇA E MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL EM RELAÇÃO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADO PREJUÍZO. CONTINUIDADE DELITIVA. DIVERSAS SUBTRAÇÕES PRATICADAS EM CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO SEMELHANTE. NÚMERO DE INFRAÇÕES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSOS PROVIDOS.
1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser mitigado quando o magistrado que presidiu a instrução é designado para substituição em outra Vara, caso em que a prolação da sentença pelo magistrado titular da Vara, que retornou após gozar suas férias, não viola o aludido princípio.
2. Incabível a absolvição do réu por insuficiência probatória, se as provas orais e documentais colhidas durante a instrução criminal demonstram que ele, aproveitando-se do cargo de confiança que exercia na empresa, subtraiu relevante quantidade de valores em dinheiro, do qual ele se apoderava, ao simular abastecimentos dos veículos da empresa no posto de combustível.
3. Se os indícios da autoria delitiva produzidos na fase inquisitorial não foram ratificados pelas provas colhidas durante o crivo do contraditório e da ampla defesa, a absolvição é medida que se impõe em corolário ao princípio in dubio pro reo.
4. O julgador, ao analisar a culpabilidade, consistente no grau de reprovabilidade da conduta, deve considerar o comportamento do agente no momento do crime e suas condições pessoais. O fato de o réu ter causado elevado prejuízo à empresa confere maior reprovabilidade à conduta, fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da culpabilidade.
5. O crime continuado é uma ficção jurídica, pois o legislador, privilegiando a unidade de desígnios, decidiu conferir tratamento mais benéfico ao autor dos delitos cometidos em condições análogas de tempo, lugar e modo de execução. Comprovado que o apelante, munida de intuito único, praticou inúmeras subtrações no período de sete meses, no mesmo posto de gasolina e com maneira de execução semelhante, correta a aplicação da regra do artigo 71, caput, do Código Penal, e a incidência da fração máxima legalmente permitida, haja vista o número elevado de infrações.
6. Recurso conhecidos. Recurso do réu Leonardo desprovido. Recursos dos réus Paulo e Carlone providos para absolvê-los com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.